Tribunal: STF
Processo: HC 209975
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro, em favor de Edson dos Santos Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 705.116/GO.



    O impetrante reproduz os fundamentos constantes do HC 209.804, impetrado em favor do corréu Virgínio. Entende que a decisão que concedeu o habeas corpus a Wesley deve ser estendida a todos os outros trinta réus.



    Decido.



    O presente habeas corpus impugna a mesma decisão impugnada no HC 209.804, porquanto os pedidos de extensão, formulados por ambos os réus no STJ, foram apreciados numa só decisão.



    Naqueles autos, registrei que o corréu Virgínio não teria direito à extensão porque “...diferentemente do paciente Wesley (imputado como fornecedor de Virgínia em única ocasião e último na escala de importância, e-STJ fls. 111 e 131), verifica-se que os requerentes (Virgínio e Edson dos Santos Gomes) seriam os fornecedores da cúpula criminosa, os quais teriam contato direto com Lorrane e o suposto líder da associação, Aldo Lima”. (www.stj.jus.br)



    Desse modo, não há nada a deferir.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, analiso o pedido. Para tanto, observem-se trechos em destaque:



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois, segundo o decreto prisional, o paciente "vendia drogas para membros da associação, em especial para Lorrane Cândido Ramos e Érica Andrade" (e-STJ fl. 134), tendo o Magistrado de piso enfatizado, ainda, que "a necessidade de resguardo da ordem pública resulta da natureza dos crimes e, concretamente, do perigoso vínculo associativo havido entre os indiciados, a imensa maioria voltados à narcotraficância de proporções notáveis, na medida em que a associação em espeque possuía, ao menos 30 (trinta) pessoas, cada qual, em tese, com atribuições específicas e distintas, com o possível uso de adolescentes, contas bancárias, celulares utilizados nas dependências da Unidade Prisional, aquisições de imóveis, no tocante ao líder Aldo de Lima e sua esposa Maria Simone Lima Saturnino, sendo demonstrado a gravidade concreta dos fatos objeto de apuração e como a conduta praticada pelos indiciados colocam a ordem pública em incontestável risco" (e-STJ fl. 136). 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como verificar o alegado constrangimento ilegal. (eDOC 9)



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Como se observa, acusa-se o paciente de compor associação voltada ao tráfico de drogas formada, em tese, por 31 (trinta e uma) pessoas.



    Colhe-se dos autos que a ordem pública está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Quanto ao pedido para que seja determinado ao Ministro Relator que aprecie o mérito do HC 699.874, não tem razão o impetrante.



    Em 13.10.2021, a liminar foi indeferida. Os autos foram conduzidos à conclusão em 4.11.2021, após parecer do MPF. Não vislumbro demora excessiva a reclamar recomendação desta Corte, sobretudo se considerado o elevado número de corréus (trinta e um) e os diversos pedidos de extensão formulados.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente



     



    Publique-se. Int..



    Brasília,



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente